Tribunal: TJDFT
Processo: 0723624-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. DIREITO DE IMAGEM. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. RETIRADA DE MATÉRIAS JORNALÍSTICAS. FOTOS E VÍDEOS. EXCLUSÃO DE URLS. MARCO CIVIL DA INTERNET. INEXISTÊNCIA DE ABUSO OU FALSIDADE MANIFESTA. DECISÃO MANTIDA.
1. Para a concessão da tutela de urgência, devem estar presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC/15, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão. A ausência de demonstração de algum desses elementos conduz à rejeição do pedido liminar.
2. A pretensão de exclusão de URLs que vinculam o nome da parte Autora encontra fundamento no art. 19 da Lei no 12.965/2014 e exige a identificação clara e específica do conteúdo a ser removido, bem como a demonstração de sua ilicitude.
3. De igual modo, a retirada de reportagens, fotos e vídeos impõe a presença de elementos que evidenciem o abuso evidente do direito de informar ou falsidade manifesta da notícia, aptos a justificar a intervenção judicial no exercício da atividade jornalística.
4. No caso concreto, e em juízo de cognição sumária, é possível inferir que os fatos das matérias jornalísticas são narrados de forma objetiva, com animus narrandi, e apontam indícios de condutas ilícitas praticadas pela Autora/Agravante, as quais são objeto de inquérito policial, razão pela qual não transbordam o exercício legítimo do direito de informação, circunstância que afasta, de plano, a probabilidade do direito imprescindível à concessão da tutela de urgência pleiteada.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.